Tribunal: TJSP
Processo: 0010371-94.2004.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA – 188 – AI no 759.421/RJ, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A discussão atinente ao preenchimento dos requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA – 188 – AI no 759.421/RJ, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Nega-se provimento ao recurso.